Tribunal: TJDFT
Processo: 0767764-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado com pedido liminar de antecipação de tutela interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido para condenar o réu a fornecer ao autor transporte público de seu domicílio para a clínica especializada, nos dias e horários agendados, para o tratamento de hemodiálise.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57421506). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente (ID 57421488), defiro o pedido de gratuidade judiciária. Decisão de deferimento da tutela provisória (ID 57421497). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 579840099).
3. Em suas razões recursais (ID 57421506), a parte autora esclarece que apresenta insuficiência renal crônica, necessitando de transporte adequado de seu domicílio para o hospital e vice-versa. Aduz que resta comprovado nos autos, conforme as seis páginas de relatório médico, que não possui condições físicas para utilizar o transporte público, na medida em que se trata de paciente com histórico de saúde que inclui hipertensão, diabetes, gastrite nervosa, cálculo na vesícula e estenose uretral. Afirma ser imprescindível a condução adequada. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de condenar o réu a fornecer transporte, ida e volta, para o tratamento de hemodiálise de seu domicílio até a clínica especializada para as sessões de hemodiálise.
4. Em contrarrazões (ID 57421508), o recorrido alega a impossibilidade de fornecer a condução, porquanto este é concedido apenas aos pacientes em situação de urgência ou emergência. Defende a inexistência de obrigação estatal de fornecimento de transporte para o tratamento de hemodiálise.
5. A saúde é um direito social elevado pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, nos termos do artigo 6o. Por sua vez, o artigo 196 da Carta Política é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos.
6. Com efeito, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais, consoante art. 198, inciso II, da Carta Cidadã.
7. No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, conforme os arts. 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
8. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro dos jurisdicionados para que não ocorram prejuízos irreversíveis à sua saúde ou mesmo à sua vida. Ao Judiciário cabe fazer com que os direitos fundamentais sejam respeitados independentemente de órgão regulador ou de norma regulamentadora; é essa a diretiva contida na Constituição Federal de 1988, art. 5o que, no seu parágrafo 1o estabelece que os direitos fundamentais são autoaplicáveis; o Brasil adotou em sua normativa constitucional o que alguns denominam Constituição Diligente ou, para outros, o que se chama Constituição Diligente ou Constituição Democrática; é que o Estado Democrático de Direito só subsiste na medida em que os direitos fundamentais são respeitados, dado que o provo não está para o Estado, mas é o Estado que justifica sua existência e validação democrática no respeito aos direitos fundamentais.
9. No caso concreto, depreende-se do relatório médico de ID 57421486 que o recorrente, idoso, com 63 anos, é portador de doença renal crônica em estado final (CID N.18) e necessita de transporte para hemodiálise, com urgência. Ainda sobressai a informação de que há risco de morte, bem como a conclusão de que o paciente não possui condições de utilizar o transporte público. Acrescente-se a notícia relevante de que seu histórico de saúde inclui hipertensão, diabetes, gastrite nervosa, cálculo na vesícula e estenose uretral. Realiza acompanhamento com urologista, cirurgião geral e demais especialidades necessárias para avaliação pré-transplante renal, cujo centro transplantador é o Hospital de Base do Distrito Federal” (ID. 57421486).
10. Nesse quadro, ao contrário do que afirma o recorrido, é manifesta a saúde debilitada do paciente, inclusive com a possibilidade de risco de morte. Além disso, é possível aferir das informações que o tratamento realizado não permite o seu deslocamento em transporte público coletivo, o que comprova a excepcionalidade da situação, sendo imperativa a concessão do pedido. É, pois, para o desenvolvimento do ser humano que existe o direito à vida que deve ser tutelado contra qualquer risco de morte ou de sequelas, ao menos em termos de riscos à saúde; não existe direito mais fundamental do que o da vida, pois dele derivam todos os outros direitos e, por via de princípio, é deste mesmo fundamento que existe o Estado; este último subsiste para respeitar a vida do cidadão e cidadã que permanece como sentido último na ordem em que todo o governo e aparelhamento estatal encontra sua legitimidade democrática no respeito à vida de sua população; por conseguinte, podemos dizer que o Estado existe para preservar a vida do cidadão e cidadã e não estes ́últimos é que devem manter seus sacrifícios para atender aos interesses do Estado; em última análise o Estado existe para garantia dos direitos mais fundamentais de sua população; e não é o povo que deve existir só para manter o Estado.
11. A propósito, cito o seguinte entendimento sobre o tema “Desse modo, os relatórios médicos atestam que a saúde da parte autora não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso, a demandar pelo Distrito Federal o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise, no prazo máximo de 10 (dez) dias. (Acórdão 1857488, 07690782020238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, para condenar o réu a disponibilizar ao recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da publicação do acórdão, transporte de ida e volta, 3 (três) vezes por semana, de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na exordial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.